Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-16.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-16.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DA SILVA LIMA FREITAS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA RELATIVA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudante beneficiária do FIES contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada em face de instituição de ensino superior. Alega-se cobrança indevida durante período de suspensão formal do contrato de financiamento, com pleito de restituição dos valores pagos e compensação por danos morais. A sentença reconheceu o saldo credor de R$ 203,80 em favor da aluna, determinando sua restituição, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, por entender ausente lesão extrapatrimonial relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida, decorrente de repasse do FIES em período de suspensão acadêmica, configura falha na prestação de serviços apta a gerar dano moral indenizável, além do dever de restituição do valor recebido indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada pelo reconhecimento da própria instituição de ensino acerca da existência de saldo credor, em razão de repasses indevidos do FIES durante semestre suspenso.

O nexo causal entre a conduta e o prejuízo material está configurado, justificando a restituição do valor cobrado indevidamente.

A caracterização do dano moral exige lesão concreta e relevante à esfera dos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese, ausente prova de negativação, cobrança direta, constrangimento, exposição pública ou prejuízo psíquico grave.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o simples inadimplemento contratual ou falha pontual na prestação de serviço, desacompanhado de consequências graves, não gera, por si só, dever de indenizar por dano moral (REsp 1.962.275/GO, Tema 1.156; REsp 1.647.452/RO).

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração robusta de via-crúcis administrativa, o que não foi comprovado nos autos.

A necessidade de ajuizamento da demanda, por si só, não configura dano moral, sendo o exercício do direito de ação garantido constitucionalmente.

Os honorários de sucumbência foram corretamente fixados no percentual máximo legal, sendo inaplicável a majoração recursal prevista no §11 do art. 85 do CPC, diante da ausência de elementos excepcionais que justifiquem alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de valores decorrente de falha na prestação de serviço educacional, reconhecida administrativamente, impõe o dever de restituição do valor recebido, mas não enseja, por si só, reparação por dano moral.

O dano moral exige demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade, não se confundindo com mero aborrecimento ou insatisfação contratual.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de reiteradas e infrutíferas tentativas administrativas e não se aplica automaticamente em caso de falha pontual sem demonstração de prejuízo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, III, e 11, e art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.02.2024, DJe 29.04.2024 (Tema 1.156); STJ, REsp 1.647.452/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.03.2019, DJe 28.03.2019; TJGO, Apelação Cível 5173601-56.2016.8.09.0007, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, 6ª Câmara Cível, j. 19.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000459-16.2020.8.05.0076, em que figuram como Apelante
LARISSA DA SILVA LIMA FREITAS
e como Apelado
UNIRB UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03